Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-59.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0002352-59.2011.811.0002
Recorrente SILVERIO JOSÉ BONISSON FAVA
Recorrido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo senhor SILVERIO JOSÉ BONISSON FAVA contra o acórdão exarado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id 35073456).
Vieram os autos conclusos para apreciação do pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte Recorrente, conforme a certidão de id 54164964.
Compulsando o feito, no entanto, se denota que o documento carreado ao id 53798490, por si só, não comprova a hipossuficiência da parte. Dito isso, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade da justiça, ou efetuar o recolhimento, em dobro, das custas, sob pena de deserção.
Após, conclusos.
Intimem-se e Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII